Tribunal: STJ
Processo: 0813943-82.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093952 - RN (2025/0414366-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDENILSON CABRAL DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GUSTAVO MOREIRA - RN020345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO
CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica ao fundamento de
inadmissibilidade baseado na Súmula 83/STJ.
2. O recurso especial foi inadmitido pela Vice-Presidência do TJRN, com fundamento na
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ sobre: (i) o cabimento
restrito da revisão criminal nos termos do
do Código de Processo Penal; e (ii) a
art. 621
inadmissibilidade da tentativa no crime previsto no
-A do Código Penal, conforme
art. 217
o Tema Repetitivo n. 1.121 do STJ.
3. O Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso especial, com base no art. 932,
III, do Código de Processo Civil e no
parágrafo único, I, do Regimento Interno do
art. 253,
STJ, por ausência de impugnação específica ao fundamento da Súmula 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica o fundamento de inadmissibilidade baseado na
que
Súmula 83/STJ,
reconheceu a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53858590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 6d9f8428-6977-4ea6-aeb9-bae2e8d27597

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que o recurso especial demonstre a
existência de dissenso jurisprudencial ou a superação da jurisprudência dominante para
afastar a incidência da Súmula 83/STJ.
6. O agravante não impugnou de forma específica o fundamento de inadmissibilidade
baseado na
limitando-se a reiterar os argumentos do recurso especial, sem
Súmula 83/STJ,
apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrem dissenso atual
do STJ.
7. A ausência de impugnação específica ao fundamento da
atrai, por
Súmula 83/STJ
analogia, a incidência da
além de configurar descumprimento do
Súmula 182/STJ,
art. 932,
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
-A; CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 621;
art. 217
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 7; STF, Súmula 279; STJ, Tema Repetitivo 1.121; STJ,
Corte Especial, julgado em 19.10.2016.
EAREsp 746.775/PR,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53858590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 6d9f8428-6977-4ea6-aeb9-bae2e8d27597

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093952 - RN (2025/0414366-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDENILSON CABRAL DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GUSTAVO MOREIRA - RN020345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO
CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica ao fundamento de
inadmissibilidade baseado na Súmula 83/STJ.
2. O recurso especial foi inadmitido pela Vice-Presidência do TJRN, com fundamento na
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ sobre: (i) o cabimento
restrito da revisão criminal nos termos do
do Código de Processo Penal; e (ii) a
art. 621
inadmissibilidade da tentativa no crime previsto no
-A do Código Penal, conforme
art. 217
o Tema Repetitivo n. 1.121 do STJ.
3. O Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso especial, com base no art. 932,
III, do Código de Processo Civil e no
parágrafo único, I, do Regimento Interno do
art. 253,
STJ, por ausência de impugnação específica ao fundamento da Súmula 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53858575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:03
Código de Controle do Documento: 74917834-45ff-4ed0-8ed7-781229f93ae3

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica o fundamento de inadmissibilidade baseado na
que
Súmula 83/STJ,
reconheceu a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que o recurso especial demonstre a
existência de dissenso jurisprudencial ou a superação da jurisprudência dominante para
afastar a incidência da Súmula 83/STJ.
6. O agravante não impugnou de forma específica o fundamento de inadmissibilidade
baseado na
limitando-se a reiterar os argumentos do recurso especial, sem
Súmula 83/STJ,
apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrem dissenso atual
do STJ.
7. A ausência de impugnação específica ao fundamento da
atrai, por
Súmula 83/STJ
analogia, a incidência da
além de configurar descumprimento do
Súmula 182/STJ,
art. 932,
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade baseado na
impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
Súmula 83/STJ
2.
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
A Súmula 83/STJ
aplica-se inclusive à alínea "c" do recurso especial, quando não demonstrada divergência
jurisprudencial útil.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
-A; CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 621;
art. 217
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 7; STF, Súmula 279; STJ, Tema Repetitivo 1.121; STJ,
Corte Especial, julgado em 19.10.2016.
EAREsp 746.775/PR,
Documento eletrônico VDA53858575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:03
Código de Controle do Documento: 74917834-45ff-4ed0-8ed7-781229f93ae3

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E C DO N contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica do fundamento de inadmissibilidade assentado na Súmula n. 83, STJ.
O recurso especial foi inadmitido pela Vice-Presidência do TJRN com base na
sintonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ acerca do cabimento estreito da
revisão criminal (artigo 621 do Código de Processo Penal) e da inadmissibilidade da
tentativa no crime do artigo 217-A do Código Penal, fazendo incidir a Súmula n. 83, STJ
(fls. 1808-1817).
Na sequência, o agravante interpôs agravo em recurso especial (fls. 1819-1825),
e o Presidente do STJ não conheceu do AREsp por ausência de impugnação específica ao
fundamento da Súmula n. 83, STJ, com base no artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil e no artigo 253,parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ,
destacando o entendimento da Corte Especial no
quanto à
EAREsp 746.775/PR
necessidade de atacar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 1839-
1840).
O agravo regimental sustenta que houve impugnação específica e que o AREsp
enfrentou “todos os pontos” da decisão de origem, notadamente a confusão entre reexame
de provas e revaloração da descrição fática, além de discutir a cadeia de custódia das
provas digitais e a tese de tentativa (fls. 1846-1848).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi inadmitido por duas linhas principais: i) quanto ao artigo
621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, assentou que o acórdão recorrido está
alinhado à jurisprudência do STJ, que não admite revisão criminal como “segunda
apelação” para reexame de fatos e provas, exigindo prova nova, contrariedade manifesta ao
texto de lei penal ou desproporcionalidade (Súmula n. 83, STJ), citando precedentes que
vedam o uso da revisão criminal para rediscutir matéria probatória e a incidência dos
óbices das Súmulas 7, STJ, e 279, STF em sede de especial; ii) quanto ao artigo 14, inciso
II, do Código Penal, destacou que a tese de tentativa é incompatível com o delito do artigo
217-A do CP, à luz do Tema Repetitivo n. 1.121 do STJ e da orientação consolidada de
Documento eletrônico VDA53858575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:03
Código de Controle do Documento: 74917834-45ff-4ed0-8ed7-781229f93ae3

consumação pela prática de qualquer ato libidinoso, tornando aplicável, novamente, a
Súmula n. 83, STJ . Ao final, concluiu pela incidência da Súmula n. 83, STJ, como óbice
inclusive ao conhecimento pela alínea “c” por inexistência de divergência útil.
Examinando as razões do agravo em recurso especial, verifico que o agravante
repisa os fundamentos do especial, sem impugnar, de forma concreta e pormenorizada, o
específico óbice da Súmula n. 83, STJ aplicado na origem.
O recurso dedica-se a: a) afirmar que não se postula reexame de provas, mas
revaloração da “situação descrita”, citando precedentes que admitem revaloração quando as
premissas fáticas já estão delineadas; b) sustentar insuficiência probatória e quebra da
cadeia de custódia em relação a supostos “prints” digitais, com menção a julgados sobre
preservação da cadeia de custódia; c) defender que a tese da tentativa do artigo 14, inciso
II, do CP deveria ser examinada no caso concreto; d) invocar princípios constitucionais e a
garantia de ampla defesa e contraditório.
Contudo, não há, nas razões, enfrentamento dirigido ao fundamento de que o
acórdão recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência dominante do STJ,
requisito indispensável para superar a Súmula n. 83, STJ; tampouco são apresentados
precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrem dissenso atual do STJ
sobre: i) o uso restrito da revisão criminal, nos estritos termos do artigo 621 do CPP; ii) a
inviabilidade de revolvimento fático-probatório em especial (Súmula n. 7, STJ); iii) a
inadmissibilidade da tentativa no artigo 217-A do CP sob o Tema n. 1.121.
Em outras palavras, o agravo combate o mérito da controvérsia e reitera teses já
repelidas, mas não impugna especificamente o óbice sumular aplicado, o que atrai, por
analogia, a Súmula n. 182, STJ, e incide, diretamente, o artigo 932, inciso III, do CPC e o
artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que exige a impugnação integral de todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
A decisão monocrática do Presidente do STJ segue esse exato trilho: identifica
que a inadmissibilidade na origem se deu pela Súmula n. 83, STJ, e ressalta que a parte
agravante “deixou de impugnar especificamente o referido fundamento”.
Correta a incidência da Súmula n. 83, STJ. O acórdão recorrido de revisão
criminal, no TJRN, assentou: a) inexistência de prova nova; b) pretensão de reavaliar
conjunto probatório já apreciado, o que é vedado em sede revisional; c) consolidação da
jurisprudência do STJ quanto à consumação do estupro de vulnerável por qualquer ato
Documento eletrônico VDA53858575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:03
Código de Controle do Documento: 74917834-45ff-4ed0-8ed7-781229f93ae3

libidinoso e à inadmissibilidade da tentativa. A decisão de inadmissibilidade do REsp
reafirmou esses pontos, com remissão a precedentes do STJ sobre o cabimento restrito da
revisão criminal e sobre o Tema Repetitivo n. 1.121.
Diante dessas premissas, a incidência da Súmula n. 83, STJ, mostra-se ajustada
na origem, e a ausência de impugnação específica a esse óbice, impede o conhecimento, o
que impõe a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53858575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:03
Código de Controle do Documento: 74917834-45ff-4ed0-8ed7-781229f93ae3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0414366-4
AREsp 3.093.952 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08040589820238205102 08139438220248200000 8040589820238205102
8139438220248200000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDENILSON CABRAL DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GUSTAVO MOREIRA - RN020345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDENILSON CABRAL DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GUSTAVO MOREIRA - RN020345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854520980<5344@
2025/0414366-4 - AREsp 3093952 Petição : 2025/0118877-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:36:52
Código de Controle do Documento: F44B51B1-B260-43FF-A106-41E6CC78276B